Tribunal: STF
Processo: ARE 1547874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CERCEAMENTO DE DEFESA - Inexistência - Desnecessidade da dilação probatória almejada - Preliminar rejeitada.



    SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM - Implantação de tubulação de esgoto – Valor indenizatório - Correto o montante arbitrado pelo magistrado sentenciante, de acordo com o método utilizado pelo expert do Juízo - Indenização adequada ao grau de restrição de uso do imóvel - Trabalho técnico que bem respondeu aos quesitos prévios apresentados pelas partes - VERBAS ACESSÓRIAS - Juros compensatórios devidos à razão de 12% ao ano, computados até a expedição do precatório - Inteligência do art. 100 da CF/1988 - Aplicabilidade da Lei nº 11.960/09 em relação aos consectários legais, a partir de sua entrada em vigor (30.06.09) - Honorários advocatícios - Aplicação do art. 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41 - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Da análise minuciosa dos autos, tem-se que o valor indenizatório foi corretamente arbitrado pelo magistrado sentenciante, conforme o laudo pericial acostado às fls. 327/350 e esclarecimentos às fls. 384/398.



    A alegação feita pela apelante no sentido de ter o trabalho do perito oficial apresentado vícios que caracterizam indevida majoração do valor arbitrado, não merece prosperar.



    Conforme restou esclarecido no laudo pericial: “A avaliação obedecerá diretrizes gerais e recomendação da NBR-14653-3 (Avaliação de Imóveis Rurais), NBR-8951 (Precisão de Trabalhos Técnicos) da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, dentro do postulado pelo CONFEA Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e preceitos do IBAPE Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia. Para a avaliação do imóvel objeto dos autos, adotou-se o 'Método Comparativo', através da comparação de dados de mercado relativos a outros de características similares, obtidos de fontes de informações coletados no mercado imobiliário. Este método se utiliza de dados de mercado conforme definido no item 9.2 da referida norma, que consiste na analise de elementos semelhantes ou assemelhados ao imóvel objeto dos autos, levando-se em conta as suas características intrínsecas e extrínsecas com o objetivo de encontrar a tendência de formação de seus preços.” (fls. 334/335)



    [...]



    Desta maneira, o laudo pericial deve prevalecer, tendo em vista os elementos colhidos, os quais denotam que o valor estabelecido no trabalho do expert se coaduna com a realidade fática do local, uma vez que foi adequadamente observado o grau de restrição do uso do imóvel.



    E, sobre o tema, esta Egrégia Sexta Câmara de Direito Público já se manifestou:



    “A servidão administrativa não acarreta a expropriação do imóvel. O proprietário ou possuidor continua com o domínio ou com a posse do bem, que passa a ser usado pelo particular com algumas limitações, que podem ser brandas ou mais gravosas. Deixa de ter o particular o uso exclusivo do bem serviente, porque passa a dividir esse uso com o poder público.



    A indenização é devida porque o particular perde a faculdade de usar o seu bem de forma livre e passa a ter um ônus que antes não tinha. Todavia, a indenização deve ser justa, isto é, nem excessiva e nem aquém do eventual prejuízo sofrido pelo particular.



    Sendo assim, a indenização decorrente da servidão administrativa deve corresponder ao grau de limitação do uso do bem.” (AC nº 769.893.5/0-00, rel. Des. Israel Góes dos Anjos j. de 02.02.2009, v.u.).



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente